Tribunal: TJMT
Processo: 1020201-55.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020201-55.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0001-07 (EMBARGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL — AEHC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ARCABOUÇO NORMATIVO INVOCADO PELO EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA. RAZÃO DE DECIDIR ABRANGENTE QUE ENGLOBA A TOTALIDADE DOS DISPOSITIVOS SUSCITADOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA DISTRIBUIDORA NA CADEIA ECONÔMICA E A NEGATIVA DE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO JURÍDICA CORRETA ENTRE SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Embargante. Na origem, a empresa Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. ajuizou ação declaratória objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade e da ilegalidade dos §§ 4º e 5º do art. 485 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (Decreto Estadual n.º 2.212/2014), a declaração de sua irresponsabilidade pelos créditos tributários de ICMS-ST a ela imputados e o direito à restituição dos valores recolhidos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade dos créditos tributários lançados em seis notificações e autos de infração e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar, de forma isolada e pormenorizada, os dispositivos normativos de hierarquia superior invocados pelo Embargante como fundamento da responsabilidade tributária da distribuidora, em especial os arts. 124, inciso I, e 128 do Código Tributário Nacional, os arts. 5º e 6º da Lei Complementar n.º 87/1996 e os arts. 18, 18-A e 20 da Lei Estadual n.º 7.098/1998; (ii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a participação da distribuidora na cadeia econômica do AEHC e, ao mesmo tempo, negar a existência de interesse comum no fato gerador da obrigação tributária da usina, sem enfrentar a hipótese do art. 5º da Lei Complementar n.º 87/1996 e o precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.148.444/MG.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão embargado. O tribunal não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que a conclusão adotada seja suficientemente fundamentada. O acórdão enfrentou expressamente a tese de que a responsabilização da distribuidora derivaria de arcabouço normativo hierarquicamente superior ao decreto regulamentar e concluiu, com razão de decidir abrangente, que os dispositivos invocados pelo Embargante — incluindo os de leis estaduais e de lei complementar federal — autorizam, em termos genéricos, a atribuição de responsabilidade tributária por substituição e a solidariedade entre contribuintes com interesse comum no fato gerador, mas que essa autorização genérica não supre a exigência de previsão legal expressa, específica e clara para cada hipótese de responsabilização de terceiro, tal como determina o art. 128 do Código Tributário Nacional. Essa razão de decidir, por sua própria natureza, engloba e responde à totalidade dos dispositivos invocados, pois nenhum deles, individualmente ou em conjunto, estabelece de forma clara a responsabilidade solidária ou subsidiária da distribuidora pelo ICMS-ST não recolhido pela usina produtora de AEHC.

Não há contradição no acórdão embargado. A contradição, como vício passível de embargos de declaração, pressupõe a existência de proposições logicamente incompatíveis entre si no mesmo julgado, de modo que uma afirmação contrarie diretamente outra nele constante. O acórdão reconheceu que a distribuidora integra a cadeia econômica de circulação do AEHC, mas foi preciso ao distinguir essa constatação fática da participação direta e conjunta no mesmo fato gerador, que é o pressuposto do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional para a configuração da solidariedade tributária. O fato gerador do ICMS-ST é a saída interna do AEHC da usina, evento que ocorre exclusivamente na esfera do produtor, sem participação da distribuidora. A participação na mesma cadeia econômica não equivale ao interesse comum no mesmo fato gerador: há, portanto, distinção jurídica correta entre situações fáticas distintas, e não contradição lógica.

A ausência de menção expressa ao art. 5º da Lei Complementar n.º 87/1996 não configura omissão nem contradição, pois a razão de decidir adotada no acórdão o alcança de forma abrangente: se a previsão concreta da responsabilidade se encontra apenas no decreto regulamentar, a invocação de dispositivos legais que genericamente autorizam a responsabilização por atos ou omissões concorrentes para o não recolhimento não supre o déficit de legalidade identificado. Ademais, o acórdão afastou, com fundamento jurídico autônomo e suficiente, a possibilidade de impor ao particular o dever de fiscalização do cumprimento de obrigações tributárias de terceiros, atividade que é incumbência exclusiva do Fisco, não existindo, no ordenamento jurídico, dever legal de o adquirente verificar o recolhimento do tributo pelo alienante, obrigação que tampouco pode ser criada por decreto regulamentar.

Os embargos de declaração não têm, como regra, natureza infringente. A modificação do julgado por essa via é medida de caráter excepcional, reservada para os casos em que a supressão do vício identificado necessariamente conduza a resultado diverso. Não tendo sido constatados quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante, o que se verifica é a pretensão de reabertura do debate sobre o mérito do recurso já julgado, com nova apreciação das teses jurídicas analisadas e rejeitadas pelo acórdão, o que não encontra amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que, adotando razão de decidir abrangente fundada na exigência de previsão legal expressa e específica para a responsabilização de terceiros em matéria tributária, deixa de examinar isolada e pormenorizadamente cada um dos dispositivos normativos invocados pela parte, desde que a fundamentação adotada, por sua própria natureza, englobe e responda à totalidade das normas suscitadas."

"2. Não há contradição entre o reconhecimento da participação do adquirente na cadeia econômica de circulação da mercadoria e a negativa de interesse comum no fato gerador da obrigação tributária do alienante, pois a participação na mesma cadeia econômica não equivale, juridicamente, à participação direta e conjunta no mesmo fato gerador, que é o pressuposto do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional para a configuração da solidariedade tributária."

"3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reabertura do debate sobre o mérito de recurso já julgado nem para nova apreciação de teses jurídicas analisadas e rejeitadas pelo acórdão embargado, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, inciso I e § 7º; CTN, arts. 97, 124, inciso I, e 128; LC n.º 87/1996, arts. 5º e 6º; Lei Estadual n.º 7.098/1998, arts. 18, 18-A e 20; Decreto Estadual n.º 2.212/2014, art. 485, §§ 4º e 5º; CPC/2015, arts. 487, inciso I, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 931.727/RS, Temas 160 e 161/STJ; STJ, REsp n.º 1.148.444/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em voto de lavra da eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao recurso de agravo interno apresentado pelo Recorrente.

Nos presentes Embargos de Declaração, o Estado de Mato Grosso alega que o acórdão embargado teria incorrido em omissão e contradição.

Sustenta, em síntese, dois pontos. Primeiro, que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar especificamente o arcabouço normativo hierarquicamente superior que fundamentaria a responsabilidade da distribuidora, composto pelos arts. 124, inciso I, e 128 do Código Tributário Nacional, pelos arts. 5º e 6º da Lei Complementar n.º 87/1996 e pelos arts. 18, 18-A e 20 da Lei Estadual n.º 7.098/1998, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a previsão concreta da responsabilidade estaria exclusivamente no decreto regulamentar.

Segundo, que o acórdão teria incorrido em contradição ao deixar de analisar o argumento fundado no art. 5º da Lei Complementar n.º 87/1996, que autoriza a responsabilização de terceiros cuja conduta concorra para o não recolhimento do tributo, bem como ao silenciar sobre o precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.148.444/MG, que trata da boa-fé objetiva do adquirente e do dever de diligência na verificação da regularidade fiscal do alienante.

O Embargante requer o provimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para que seja reconhecida a responsabilidade tributária da distribuidora.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

VOTO

EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em voto de lavra da eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao recurso de agravo interno apresentado pelo Recorrente, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL — AEHC. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS POR DECRETO REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 128 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXIGÊNCIA DE LEI FORMAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA E ESPECÍFICA. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. ONERAÇÃO MÚLTIPLA SOBRE A MESMA MERCADORIA. INVALIDADE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO FISCO. IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO POR DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação estadual. Na origem, a empresa Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. ajuizou ação declaratória objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade e da ilegalidade dos §§ 4º e 5º do art. 485 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (Decreto Estadual n.º 2.212/2014), a declaração de sua irresponsabilidade pelos créditos tributários de ICMS-ST a ela imputados e o direito à restituição dos valores recolhidos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade dos créditos tributários lançados em seis notificações e autos de infração e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é válida a atribuição, por decreto regulamentar, de responsabilidade tributária à distribuidora de combustíveis pelo não recolhimento do ICMS-ST incidente sobre a saída interna de álcool etílico hidratado combustível — AEHC de usinas ou destilarias; (ii) saber se a distribuidora possui interesse comum no fato gerador da obrigação tributária da usina, apto a fundamentar solidariedade nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional; (iii) saber se a sistemática que atribui simultaneamente à distribuidora a condição de substituta tributária pelas operações subsequentes e a de responsável pelo tributo não recolhido na etapa anterior configura oneração múltipla inválida sobre a mesma mercadoria.

III. Razões de decidir

3. O princípio da legalidade estrita em matéria tributária, consagrado no art. 150, inciso I, da Constituição Federal e no art. 97 do Código Tributário Nacional, impõe que toda obrigação tributária — incluída a definição dos responsáveis por seu cumprimento — seja estabelecida por lei em sentido formal. Decreto regulamentar não tem aptidão para criar nem ampliar obrigações tributárias, sob pena de afronta direta ao referido princípio.

4. O art. 128 do Código Tributário Nacional exige lei formal para a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros. A análise dos dispositivos invocados pelo agravante — arts. 5º e 6º da Lei Complementar n.º 87/1996 e arts. 18, 18-A e 20 da Lei Estadual n.º 7.098/1998 — revela que nenhum deles estabelece, de forma expressa e específica, a responsabilidade solidária ou subsidiária da distribuidora pelo ICMS-ST não recolhido pela usina produtora de AEHC. A previsão concreta dessa responsabilidade encontra-se exclusivamente nos §§ 4º e 5º do art. 485 do Decreto n.º 2.212/2014, instrumento normativo infralegal que não pode inovar no campo das obrigações tributárias. Autorização genérica em lei não supre a exigência de previsão legal expressa, específica e clara para cada hipótese de responsabilização de terceiros.

5. A distribuidora não possui interesse comum no fato gerador da obrigação tributária da usina. O fato gerador do ICMS-ST é a saída interna do AEHC da usina ou destilaria, evento que ocorre na esfera exclusiva do produtor. A distribuidora, ao adquirir a mercadoria, participa de negócio jurídico posterior e distinto, correspondente a fato gerador diverso. A simples participação na mesma cadeia econômica não caracteriza interesse comum no mesmo fato gerador para fins de solidariedade tributária, pois o art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional pressupõe participação direta e conjunta no mesmo fato gerador, o que não ocorre quando usina e distribuidora ocupam posições jurídicas e econômicas distintas na cadeia de circulação do produto.

6. A sistemática regulamentar que impõe à distribuidora, simultaneamente, a condição de substituta tributária pelas operações subsequentes à saída do AEHC da usina e a condição de responsável pelo ICMS não recolhido pela usina na operação anterior é juridicamente incoerente e viola a estrutura lógica do regime de substituição tributária progressiva, previsto no art. 150, § 7º, da Constituição Federal e disciplinado pelos arts. 5º a 7º da Lei Complementar n.º 87/1996. Essa acumulação produz oneração múltipla sobre a circulação do mesmo produto, com efeito econômico equivalente ao da dupla tributação sobre a mesma mercadoria, ainda que revestida formalmente de responsabilidade subsidiária. A responsabilidade supletiva prevista no art. 128 do Código Tributário Nacional não se confunde com responsabilidade solidária e somente pode ser invocada após a exação ter sido cobrada do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 160/STJ.

7. Não é possível transferir ao particular o dever de fiscalização do recolhimento de tributos por terceiros, pois tal incumbência é exclusiva do Fisco, que dispõe dos meios legais e estruturais para esse fim. Impor ao distribuidor a obrigação de verificar, em cada operação, se a usina recolheu o ICMS — e penalizá-lo com a responsabilidade tributária quando não o faz — equivale a delegar ao particular função estatal de fiscalização sem amparo legal, o que não encontra suporte no ordenamento jurídico e não pode ser estabelecido por decreto regulamentar.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A atribuição de responsabilidade tributária a distribuidora de combustíveis pelo não recolhimento do ICMS-ST pela usina produtora de álcool etílico hidratado combustível, fundada exclusivamente em decreto regulamentar, viola o princípio da legalidade estrita em matéria tributária e o art. 128 do Código Tributário Nacional, que exigem lei formal para a responsabilização de terceiros, sendo inválida a norma infralegal que inova nessa matéria.

A sistemática que impõe ao distribuidor, simultaneamente, a condição de substituto tributário pelas operações subsequentes e a de responsável pelo tributo não recolhido na etapa anterior, sem amparo em lei expressa e específica, produz oneração múltipla inválida sobre a circulação da mesma mercadoria, em afronta à estrutura lógica do regime de substituição tributária progressiva previsto no art. 150, § 7º, da Constituição Federal, não se podendo confundir responsabilidade supletiva com responsabilidade solidária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, incisos I e § 7º; CTN, art. 97; CTN, art. 124, inciso I; CTN, art. 128; LC n.º 87/1996, arts. 5º a 7º; Lei Estadual n.º 7.098/1998, arts. 18, 18-A e 20; Decreto Estadual n.º 2.212/2014, arts. 485, §§ 4º e 5º, e 488; CPC/2015, arts. 487, inciso I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 931.727/RS, Temas 160 e 161/STJ; TJ-SP, AC 1006787-68.2020.8.26.0053, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, 5ª Câmara de Direito Público, j. 07.02.2022.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Na origem, a empresa Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. ajuizou ação declaratória em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter o reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade dos §§ 4º e 5º do art. 485 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto Estadual n.º 2.212/2014, a declaração de sua irresponsabilidade pelos créditos tributários de ICMS-ST a ela imputados e o reconhecimento do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos créditos tributários lançados nas Notificações e Autos de Infração de n.º 401010000242016148, 401010000362016188, 201531000282016122, 201531000442016143, 141394000272017106 e 401010000672017187, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando a legalidade da cobrança, ao argumento de que a atividade da empresa autora é o comércio de combustíveis, mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária progressiva, razão pela qual a distribuidora deveria ser responsabilizada solidariamente pelo recolhimento do ICMS devido pelas usinas e destilarias.

A decisão monocrática negou provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, ao reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade da atribuição de responsabilidade solidária à distribuidora com fundamento exclusivo em decreto regulamentar, por violação ao art. 128 do Código Tributário Nacional e por configurar dupla tributação sobre o mesmo fato gerador.

O Agravo Interno subsequentemente interposto pelo Embargante também não obteve provimento, confirmando-se integralmente a decisão monocrática.

Novamente, insurge-se o Recorrente, por meio dos presentes embargos.

Os embargos não merecem provimento.

Da alegada omissão quanto ao arcabouço normativo invocado

O Embargante sustenta que o acórdão teria silenciado sobre os dispositivos legais e complementares que embasariam a responsabilização da distribuidora, em especial o art. 20, inciso II, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 e os arts. 5º e 6º da Lei Complementar n.º 87/1996. O argumento não encontra respaldo no exame do julgado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que a responsabilização da distribuidora derivaria de arcabouço normativo hierarquicamente superior ao decreto regulamentar.

Ao fazê-lo, concluiu que os dispositivos invocados pelo então Agravante — incluindo os das leis estaduais e da lei complementar federal — autorizam, em termos genéricos, a atribuição de responsabilidade tributária por substituição e a solidariedade entre contribuintes com interesse comum no fato gerador, mas que essa autorização genérica não supre a exigência de previsão legal expressa, específica e clara para cada hipótese de responsabilização de terceiro, tal como determina o art. 128 do Código Tributário Nacional.

Essa conclusão foi construída com base em fundamento jurídico claro e suficiente: o princípio da legalidade estrita em matéria tributária, consagrado no art. 150, inciso I, da Constituição Federal e no art. 97 do Código Tributário Nacional, impõe que a definição dos responsáveis pelo cumprimento de obrigações tributárias seja veiculada por lei em sentido formal.

A previsão legal genérica não equivale à previsão expressa e específica exigida pelo art. 128 do Código Tributário Nacional para a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.

O decreto regulamentar, por sua natureza, não tem aptidão para inovar nessa matéria.

O fato de o julgado não ter examinado isolada e pormenorizadamente cada um dos dispositivos legais citados pelo Embargante não configura omissão passível de correção por embargos de declaração.

O tribunal não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que a conclusão adotada seja suficientemente fundamentada.

No caso, o acórdão adotou razão de decidir abrangente — a ausência de previsão legal expressa e específica para a hipótese concreta — que, por sua própria natureza, engloba e responde à totalidade dos dispositivos invocados, pois nenhum deles, individualmente ou em conjunto, estabelece de forma clara a responsabilidade solidária ou subsidiária da distribuidora pelo ICMS-ST não recolhido pela usina produtora de álcool etílico hidratado combustível.

Ausente omissão, portanto.

Da alegada contradição quanto ao art. 5º da Lei Complementar n.º 87/1996 e ao dever de diligência

O Embargante aponta contradição no acórdão ao argumento de que o julgado teria reconhecido a participação da distribuidora na cadeia econômica do AEHC e, ao mesmo tempo, negado qualquer vínculo apto a fundamentar sua responsabilização, sem analisar a hipótese específica do art. 5º da Lei Complementar n.º 87/1996, que prevê responsabilização pelo tributo quando atos ou omissões do terceiro concorram para o não recolhimento.

Também aqui não assiste razão ao Embargante.

A contradição, como vício passível de embargos, pressupõe que o julgado contenha proposições logicamente incompatíveis entre si, de modo que uma afirmação do acórdão contrarie diretamente outra constante do mesmo julgado. Não é o que ocorre no caso.

O acórdão reconheceu que a distribuidora integra a cadeia econômica de circulação do AEHC. Essa constatação factual, porém, não implica automaticamente a existência de interesse comum no fato gerador da obrigação tributária da usina.

O julgado foi claro ao distinguir as duas situações: a participação na cadeia econômica do produto é fato diverso da participação direta e conjunta no mesmo fato gerador, que é o pressuposto do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional para a solidariedade tributária.

O fato gerador do ICMS-ST em questão é a saída interna do AEHC da usina, evento que ocorre exclusivamente na esfera do produtor, sem participação da distribuidora.

Não há, portanto, contradição lógica no julgado; há distinção jurídica correta entre situações fáticas distintas.

Quanto ao art. 5º da Lei Complementar n.º 87/1996, o acórdão, ao fixar a razão de decidir no plano da legalidade estrita — exigência de lei formal expressa e específica para cada hipótese de responsabilização de terceiro —, enfrentou implicitamente e de forma abrangente os dispositivos normativos que o Embargante reputa aptos a fundamentar a responsabilidade da distribuidora.

A ausência de menção expressa a esse dispositivo específico não configura omissão nem contradição, pois a razão de decidir adotada o alcança: se a previsão concreta da responsabilidade se encontra apenas no decreto regulamentar, a invocação de dispositivos legais que genericamente autorizam responsabilização por atos ou omissões concorrentes para o não recolhimento não supre o déficit de legalidade identificado.

Além disso, o argumento fundado no art. 5º da Lei Complementar n.º 87/1996 pressupõe que a distribuidora tenha praticado ato ou omissão com aptidão para configurar concorrência para o não recolhimento do tributo.

O acórdão afastou, com fundamento jurídico autônomo e suficiente, a possibilidade de impor ao particular o dever de fiscalização do cumprimento de obrigações tributárias de terceiros, atividade que é incumbência exclusiva do Fisco.

Essa razão de decidir, por si só, responde ao argumento do Embargante quanto ao dever de diligência da distribuidora na verificação da regularidade fiscal da usina: não existe, no ordenamento jurídico, dever legal de o adquirente verificar o recolhimento do tributo pelo alienante, e tal obrigação não pode ser criada por decreto regulamentar.

Os embargos de declaração, como regra, não têm natureza infringente. A modificação do julgado por essa via é medida de caráter excepcional, reservada para os casos em que a supressão do vício — omissão, contradição ou obscuridade — necessariamente conduza a resultado diverso.

ão tendo sido identificados quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante, não há espaço para a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

O que o Embargante busca, em verdade, é a reabertura do debate sobre o mérito do recurso já julgado, com nova apreciação das teses jurídicas que foram analisadas e rejeitadas pelo acórdão. Essa pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026